Tribunal: TJPA
Processo: 0808579-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808579-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: M. N. Z.

PROCURADOR: MICHEL NUNES ZIGMANTAS

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO PSICOTERÁPICO ESPECIALIZADO, CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE DA MENOR, A QUAL SE CONSTITUI, POR ORA, NO BEM JURÍDICO A TUTELAR, PREPONDERANDO SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA RÉ. O PERIGO DA DEMORA DO INÍCIO DO TRATAMENTO DECORRE DA POSSIBILIDADE DO AGRAVAMENTO DOS DANOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA MENOR.
A PROBABILIDADE DO DIREITO SE FUNDA NO CONTRATO VIGENTE JUNTO AO PLANO DE SAÚDE, E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. EXISTE A NECESSIDADE DE PROTEGER O DIREITO INVOCADO DE FORMA IMEDIATA, PORQUANTO, DO CONTRÁRIO, NADA ADIANTARÁ UMA PROTEÇÃO FUTURA EM RAZÃO DO PERECIMENTO DO DIREITO DA RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08085797320198140000

AGRAVANTE:
UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTRO

AGRAVADO:
M. N. Z

ADVOGADO:
MICHEL NUNES ZIGMANTAS (PROCURADOR) E ROGERIO LIMA COLARES (ADVOGADO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão monocrática que manteve a decisão de 1º grau, no agravo de instrumento interposto contra M. N. Z.

Diz a agravante que:
diferentemente do que alega a Requerente, esta, junto a seu representante, nunca procurou a UNIMED Belém para que lhe indicasse clínicas ou profissionais credenciados à rede Unimed.

Caso a Autora tivesse solicitado tais indicações, teria resposta positiva, haja vista que a UNIMED Belém dispõe de profissionais capazes de realizar os tratamentos que necessita se submeter, nos moldes pretendidos.

Além disso, diferentemente do que tenta fazer crer a Autora, a verdade é que, por mera liberalidade, o polo adverso deseja ser atendido por clínica não credenciada ao plano, pretendendo que seu plano de saúde venha a custear profissional /cl índica que sequer é credenciada à Rede UNIMED.

E mais, que é
imperioso destacar que a pessoalidade no pedido requerido é dissonante ao que dispõe a Lei e o contrato celebrado. O tratamento pretendido, bem como a
especialidade médica apontada no laudo médico, não é exclusiva dos médicos e clinicas indicado s, podendo por isso, ser aplicada por outros estabelecimento de saúde e profissionais, não ficando ao alvedrio do autor tal escolha e sim pela disponibilidade da ré em suas contratações ou cooperados médicos, o que, por si só, demonstra a absoluta improcedência de todos os pedidos veiculados na peça exordial, na medida em que existem outros médicos e estabelecimentos credenciados à UNIMED com essas especialidades.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, meu convencimento para usar do Juízo de retração, se baseou n
o laudo emitido pela Clínica REHABILITER, informando não possuir disponibilidade para o tratamento (método ABA) a ser efetuado, no importe de 20 (vinte horas) semanais, confirmando que a UNIMED, não possui estrutura que comporte tal tratamento, em vista do número de horas necessárias para a realização do mesmo.

Nas razões do presente recurso, em nenhum momento o agravante indica precisamente qual a clínica faria o tratamento de 20(vinte) horas semanais, conforme prescrito pelo médico do agravado. Apenas enumera as clínicas, inclusive a que informou não possuir condições de realizar o tratamento (Clínica REHABILITER), para 20 horas semanais.

É certo, haver, assim, o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que temos a necessidade de proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento do direito da recorrida.

Ressalte-se que a probabilidade do direito se funda no contrato vigente junto ao plano de saúde, e a necessidade do tratamento. O perigo de dano está presente, por conta do prejuízo à integridade psíquica do agravado em caso de demora na realização do procedimento.

Ora, e
stá evidenciado, o risco de dano irreparável à saúde da menor, a qual se constitui, por ora, no bem jurídico a tutelar, preponderando sobre o interesse econômico da ré. O perigo da demora do início do tratamento decorre da possibilidade do agravamento dos danos à saúde física e mental da menor.

É certo que de toda sorte, a princípio cabe ao médico acompanhar seu paciente durante o procedimento e bem assim analisar o seu progresso. Evidente que sendo viável a alteração da terapia indicada, surtido o efeito esperado em número menor de sessão, o próprio profissional indicará a redução ou modificação do tratamento, podendo a menor ser então encaminhada a uma clínica da UNIMED, que realize o tratamento em menor número de sessões.

2006417-37.2020.8.26.0000

Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):
Silvério da Silva

Comarca:
Matão

Órgão julgador:
8ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:
21/01/2014

Data de publicação:
15/05/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Transtorno de Espectro Autista, sendo prescrito o atendimento multidisciplinar mediante a intervenção em
ABA
. O relatório médico expressamente estabelece a necessidade de 20 horas semanais dessa terapia, que enfatiza a urgência no início desse tratamento para estimular a linguagem, a cognição e tornar a criança cada vez mais funcional, caso contrário haverá sérios danos para a vida do menor e de sua família. Consta dos autos que a agravada, além de reduzir o número de sessões prescritas ao menor, de vinte horas semanais para quatro horas, tem colocado empecilhos, como falta de profissionais, para o início da realização do tratamento prescrito, fato esse que tem trazido prejuízos significativos ao desenvolvimento do infante. Não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se indicada por médico habilitado. Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Até o momento não consta nos autos que a agravada esteja fornecendo tratamento adequado e prescrito por médico especialista, por outro lado, o agravante comprova os riscos de não poder dar início ao seu tratamento de forma adequada e eficaz. Logo, se o tratamento pelo
método

ABA
é realizado em clínica particular por culpa única e exclusiva da Agravada, que não possui disponível em sua rede de credenciados, quantidade de profissionais capacitados necessários para início imediato do tratamento, logicamente os custos devem ser totalmente suportados pela operadora de saúde, pois é a falta de opção que obriga os pais do Agravante a procurar o tratamento prescrito na rede particular a fim de garantir a saúde do filho. Destarte, deve a ré cobrir o tratamento, ou custeá-lo integralmente, ante a urgência da medida, rigorosamente conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Agravo provido.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 23/06/2020